Tribunal: TJES
Processo: 5018741-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018741-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: KAMILLA DA SILVA GIGANTE
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DERMOLIPECTOMIA CRURAL E BRAQUIAL. MAMOPLASTIA REPARADORA. EXCLUSÃO DE PRÓTESE DE SILICONE, GLUTEOPLASTIA E INSUMOS DOMICILIARES. TEMA 1.069 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio integral de cirurgia reparadora para reconstrução de mamas e eliminação de excesso de pele decorrente de cirurgia bariátrica anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os procedimentos de dermolipectomia crural, braquial e mamoplastia possuem caráter reparador pós-bariátrica a ensejar cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se o custeio de prótese mamária de silicone e gluteoplastia possui natureza eminentemente estética; e (iii) determinar se insumos pós-operatórios de uso domiciliar devem ser suportados pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência médica compreende todas as ações necessárias à recuperação da saúde, inserindo-se na obrigação de custeio os procedimentos de remoção de excesso de pele e correção de deformidades funcionais que constituem desdobramento de cirurgia bariátrica anterior.

4. O plano de saúde cobre obrigatoriamente a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ.

5. A comprovação de excesso de pele generalizado causador de complicações funcionais, como dermatites e limitações, e de abalo psicológico, consolida a natureza reparadora das dermolipectomias de coxas e braços e da mamoplastia.

6. A operadora não possui, em regra, o dever de custear a colocação de prótese de silicone e o procedimento de gluteoplastia, pois estes, a princípio, possuem finalidade estática.

7. A responsabilidade pelo fornecimento de materiais e insumos pós-operatórios de uso doméstico, tais como faixas modeladoras, cintas e sessões de drenagem linfática, pertence exclusivamente ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5020004-64.2025.8.08.0012, ajuizada por
KAMILLA DA SILVA GIGANTE
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré, ora Agravante, autorize e custeie integralmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, "cirurgia reparadora para reconstrução de mamas e eliminação do excesso de pele ocasionado por cirurgia bariátrica anterior".

Em suas razões (ID 16801136), a Agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de probabilidade do direito da Agravada, visto que, em conformidade com o Tema 1.069 do STJ, foi instaurada junta médica que concluiu pelo caráter eminentemente estético dos procedimentos pleiteados, com exceção da dermolipectomia abdominal (já autorizada); (ii) que o laudo da junta afastou a natureza reparadora e funcional das cirurgias de mamas, glúteos, coxas e braços, tratando-se, portanto, de cobertura expressamente excluída por lei; (iii) a ausência de
periculum in mora
, aduzindo que o sofrimento relatado no laudo psicológico, embora relevante, não denota risco iminente à vida ou à saúde física que justifique a medida; e (iv) a presença de
periculum in mora
inverso, ante o elevado custo dos procedimentos e a irreversibilidade da medida.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Consoante dispõe a norma do art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, a assistência médica referida no art. 1º “
compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à
recuperação
,
manutenção
e
reabilitação
da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes
”, estando inseridos na obrigação de autorização e custeio, pela operadora do plano de saúde, os procedimentos que visam à remoção do excesso de pele e à correção deformidades funcionais, na medida em que se constituem como desdobramento da cirurgia bariátrica anteriormente realizada.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no
Tema Repetitivo nº 1.069
, estabelecendo que “
é de cobertura obrigatória
pelos planos de saúde a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente,
em paciente pós-cirurgia bariátrica
,
visto ser parte decorrente do tratamento
da obesidade mórbida
”. Confira-se:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Nesse cenário, todos os procedimentos médicos de caráter reparador, necessários à recuperação do quadro clínico da paciente submetida à cirurgia bariátrica, devem ser autorizados e custeados pela operadora de plano de saúde agravante, ainda que não previstos no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Lado outro, o eminente Relator dos Recursos Especiais afetados à sistemática dos recursos repetitivos supramencionado, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, esclarece, contudo, em seu voto, que:

Todavia,
não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora
, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

No caso, a Agravada (paciente) demonstrou, através dos laudos médico e psicológico, que a perda ponderal acentuada resultou em excesso de pele generalizado, causando-lhe não apenas abalo psicológico (diagnosticado como Transtorno Depressivo e Ansiedade), mas também complicações funcionais, como dermatites, irritações e mal cheiro nas dobras.

Nesse contexto, a indicação para a
dermolipectomia de coxas (crural) e braços (braquial)
-
e não só a
dermolipectomia abdominal já autorizada
-
amolda-se, a princípio, à tese repetitiva, possuindo caráter reparador e funcional destinado a mitigar o sofrimento físico e as complicações dermatológicas da paciente.

À luz dos subsídios técnicos oferecidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), os quais compõem o inteiro teor do acórdão proferido no mencionado recurso especial nº 1870834/SP (Tema nº 1.069), reputo haver direito à realização do procedimento de dermolipectomia de coxas e braços, bem como de
mamoplastia
em razão de sua natureza eminentemente reparadora, notadamente para recompor aspectos funcionais da estrutura corporal,
desobrigando o plano de saúde do custeio da prótese
por não se tratar de hipótese de reconstrução mamária,
in litteris
:

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria
dermolipectomia crural
) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria
dermolipectomia braquial
) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

6)
Reconstrução da mama
com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associadas a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
.

A propósito, quanto à questão do custeio de próteses de silicone, esta c. 2ª Câmara Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0003195-54.2021.8.08.0035, de minha relatoria, assentou o seguinte entendimento,
in verbis
:

“
A cobertura da mamoplastia, sem inclusão de prótese de silicone, também é obrigatória, dada sua finalidade reparadora voltada à recomposição funcional do corpo, conforme fundamentado no mesmo tema repetitivo e nos pareceres técnicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A colocação de prótese de silicone tem finalidade estética e, portanto, não integra o rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, não sendo abusiva a negativa de custeio deste item específico.
”

No mesmo sentido, já entendeu este Egrégio Tribunal por afastar o custeio do procedimento denominado
gluteoplastia
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004387-37.2024.8.08.0000, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível), notadamente porque não há, no presente caso, nenhum elemento probatório posterior ao laudo da junta médica capaz de infirmar a conclusão de que se trata de procedimento de natureza estética.

Vale conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS MERAMENTE ESTÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Tese nº 1 do Tema 1069 do STJ. 2) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial. Tese nº 2 do Tema 1069 do STJ. 3) As cirurgias plásticas de natureza reparadora, necessárias à recuperação do paciente submetido à cirurgia bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, devem ser custeadas, independentemente de figurarem no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da urgência do procedimento.
4) Excepcionam-se os procedimentos clínicos ou cirúrgicos que tenham finalidade unicamente estética e que não busquem a restauração funcional corpórea do paciente.
5)
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM),
as próteses de silicone e os procedimentos de gluteoplastia e lipoenxertia glútea possuem finalidade unicamente estética, sendo indevido o custeio pela operadora de plano de saúde.
6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de instrumento nº 5004387-37.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora pretendia compelir a operadora de plano de saúde a custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na presença ou não dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que obrigue a operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. A documentação médica anexada aos autos não demonstra de forma inequívoca a natureza exclusivamente reparadora de todos os procedimentos pleiteados, especialmente quanto à mamoplastia com implantes de silicone e gluteoplastia com lifting glúteo. 3. O STJ, ao julgar o Tema 1069, estabeleceu que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador em paciente pós-bariátrica, mas diferenciou procedimentos efetivamente reparadores daqueles meramente estéticos.
4. Conforme manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica citada no precedente do STJ, alguns dos procedimentos pleiteados, como reconstrução das mamas com próteses de silicone e gluteoplastia, exigem comprovação por perícia médica especializada.
5. O laudo psicológico juntado aos autos não demonstra situação de emergência ou urgência que justifique o deferimento da tutela provisória, não havendo comprovação de risco iminente à vida ou perigo efetivo de agravamento da condição física e psicológica da paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência para cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige demonstração da natureza reparadora dos procedimentos e da urgência na sua realização. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52526861620258217000 ESTÂNCIA VELHA, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2025)

Portanto, no que diz respeito ao custeio do procedimento de gluteoplastia e da prótese mamária, não resta evidenciado, em cognição sumária, a probabilidade do direito, sendo inviável - nessa extensão - o deferimento da tutela provisória de natureza antecipada.

De igual modo, quanto ao pós-operatório, consoante já decidiu esta c. 2ª Câmara Cível, “
os planos de saúde não podem ser compelidos a custearem, ilimitadamente, materiais, insumos e procedimentos não ligados ao ato cirúrgico
, bem como medicamentos de uso não hospitalar, conforme determinado na decisão agravada
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006764-49.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda).

Assim, devem ser excluídos da obrigatoriedade de cobertura, também, aqueles materiais de uso domiciliar, tais como faixas modeladoras, cintas e sessões de drenagem linfática, o que é de responsabilidade do paciente e não do plano de saúde, pois não inseridos na ressalva constante do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para decotar da decisão agravada a obrigação de custear/autorizar o procedimento de gluteoplastia e prótese mamária, bem como, no pós-operatório, de faixas modeladoras, cintas e sessões de drenagem linfática.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)